Tribunal: TJSP
Processo: 2075885-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Curatela
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, intempestivo. Descabimento. Falta de dialeticidade. Agravantes que não impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada. Não bastasse, evidente a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, intempestivo. Descabimento. Falta de dialeticidade. Agravantes que não impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada. Não bastasse, evidente a intempestividade do agravo de instrumento, interposto muito após o transcurso do prazo legal. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o lapso recursal. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.